Tribunal: TJES
Processo: 5012425-45.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012425-45.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: NEILDES DE JESUS ROSA GONCALVES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº
5012425-45.2024.8.08.0030
ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:

BANCO DAYCOVAL S/A
EMBARGADO:

NEILDES DE JESUS ROSA GONCALVES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
contra o Acórdão proferido por esta Turma Recursal que, à unanimidade, deu parcial provimento ao seu Recurso Inominado apenas para autorizar a compensação de valores, mantendo, no mais, a sentença que declarou a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC) e condenou a instituição financeira à restituição em dobro e ao pagamento de danos morais.

2. Em suas razões , o Embargante sustenta, em síntese, que o Acórdão padece de vícios, alegando: (i) julgamento
extra/ultra petita
, pois a inicial versava sobre negativa de contratação e o julgado fundamentou-se em vício de consentimento; (ii) cerceamento de defesa e incompetência do juízo ante a necessidade de perícia técnica para validar a assinatura digital e biometria facial; (iii) omissão quanto à validade jurídica da assinatura eletrônica avançada (Lei 14.063/2020) e conformidade com a IN nº 138/INSS. Requer efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ

3. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei 9.099/95) passíveis de correção, ou se a pretensão do embargante configura mera tentativa de rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os Embargos de Declaração têm função estritamente integrativa, destinando-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material no julgado. Não se prestam, portanto, à revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador ou ao reexame de provas.

5. No caso em apreço, não se verifica qualquer dos vícios elencados. O Acórdão foi claro e fundamentado ao reconhecer a nulidade da contratação baseada no vício de consentimento (erro substancial) e na falha do dever de informação, considerando a onerosidade excessiva da modalidade (RMC) em detrimento do empréstimo consignado tradicional pretendido pelo consumidor.

6. A alegação de julgamento
extra petita
não prospera. Nas relações de consumo, regidas pela informalidade dos Juizados Especiais, o magistrado pode aplicar o direito aos fatos narrados (
da mihi factum, dabo tibi ius
). A narrativa de "não contratação" pelo consumidor hipossuficiente frequentemente se traduz juridicamente como "não contratação
daquela modalidade específica
", sendo lícito ao juízo reconhecer o vício de vontade decorrente da indução a erro, sem que isso configure violação ao princípio da congruência.

7. Quanto à validade da assinatura digital e biometria, o julgado não foi omisso. O entendimento firmado foi no sentido de que, independentemente da sofisticação tecnológica da assinatura (que comprova a autoria formal), houve falha na formação da vontade do consumidor (plano da validade do negócio jurídico), que acreditou contratar empréstimo com parcelas fixas e foi vinculado a um cartão de crédito com dívida rotativa infinita. A prova pericial, portanto, mostrava-se desnecessária para o deslinde da controvérsia, afastando a tese de incompetência do juízo.

8. Nota-se, com clareza, que o Embargante pretende apenas rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, utilizando os aclaratórios para manifestar seu inconformismo com a interpretação das provas e do direito realizada por esta Turma, o que é vedado nesta estreita via recursal.

9. Por fim, o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos em instâncias superiores considera-se atendido pela simples oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido enfrentada, como ocorreu.

IV. DISPOSITIVO

10. Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, pois tempestivos, e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo incólume o Acórdão embargado, por não vislumbrar qualquer vício a ser sanado.

11. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)